Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. ICMS. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEITADA. MÉRITO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXCEÇÃO. EXIGIBILIDADE AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3 DA LC no 190/2022. NÃO CONFIGURADA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há razões para que o feito fique suspenso porque não houve determinação de sobrestamento do feito pelo Supremo Tribunal Federal no bojo das ADIs 7066, 7070 e 7078, razão pela qual não há óbice no prosseguimento do feito. Preliminar de sobrestamento rejeitada.
2. O acórdão apresentou fundamentação clara e concatenada no sentido de que a LC no 190/2022 trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, devendo submeter-se aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
3. Não há inconstitucionalidade no artigo 3a da LC no 190/2022, pois não houve a aplicação de um princípio não expresso na Constituição da República, mas sim a simples determinação de que os princípios da anterioridade anual e nonagesimal deveriam ser observados, nos termos já expostos na Carta Magna.
4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Acórdão mantido.